Tribunal: TJPA
Processo: 0818629-69.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818629-69.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JOSE AUGUSTO CONCEICAO MONCAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da municipalidade, mantendo a sentença que reconheceu o direito do autor ao
adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento-base
, a contar do requerimento administrativo de 04/07/2022. O Município sustenta a inaplicabilidade do art. 7º, XXIII, da CF/88 aos servidores estatutários, a ausência de regulamentação municipal específica, a insuficiência do laudo técnico, a necessidade de compensação com valores de insalubridade e a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há base legal e constitucional para o pagamento do adicional de periculosidade a servidor público municipal;

(ii) estabelecer se o laudo técnico elaborado pela Prefeitura atende aos requisitos legais para concessão da vantagem;

(iii) determinar se o termo inicial e a compensação com o adicional de insalubridade foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, delega à legislação infraconstitucional dos entes federativos a regulamentação do adicional de periculosidade para servidores estatutários, não havendo vedação constitucional à sua concessão mediante lei local.

O Município de Marabá possui legislação específica prevendo o adicional de periculosidade: Lei Municipal nº 17.331/2008 (art. 79) e Lei Municipal nº 17.431/2010 (art. 82), que reconhecem o direito à verba, limitada a 30% do vencimento-base, desde que constatada a exposição ao risco por laudo técnico.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado pela própria Prefeitura em junho de 2021, reconhece o exercício de atividades perigosas pelos guardas municipais, conforme o Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho, atendendo à exigência legal.

O termo inicial fixado a partir de 04/07/2022, data do requerimento administrativo, observa o entendimento do STJ, que veda efeitos retroativos anteriores à constatação pericial, respeitando o princípio da legalidade.

A compensação dos valores pagos a título de insalubridade encontra respaldo no §2º do art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que veda a cumulação dos adicionais, de modo que não há prejuízo ao erário.

A majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação e a adoção da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros estão de acordo com o art. 85, §11, do CPC, com a EC nº 113/2021, e com os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o adicional de periculosidade ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal quando previsto em lei local e comprovado por laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

A ausência de menção ao art. 7º, XXIII, da CF/88 no art. 39, §3º, não impede o ente federativo de instituir adicional de periculosidade por legislação própria.

O termo inicial dos efeitos financeiros do adicional de periculosidade coincide com a data do requerimento administrativo posterior à elaboração do laudo técnico.

É legítima a compensação entre os adicionais de insalubridade e periculosidade, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 39, §3º; EC nº 19/1998; EC nº 113/2021; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §2º e §3º, 85, §11, e 1.026; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79, §§1º e 2º; Lei Municipal nº 17.431/2010, arts. 82 e 84.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/12/2014; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/10/2012; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 09/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Marabá
contra decisão monocrática (Id. 26877882) proferida por esta Relatoria, que negou provimento à apelação cível manejada pela municipalidade, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito do servidor José Augusto Conceição Monção, Guarda Municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento-base, a partir do requerimento administrativo de 04/07/2022.

Em suas razões, o Município alega: a) a inaplicabilidade do art. 7º, XXIII, da CF/88 aos servidores públicos estatutários, por não constar entre os direitos estendidos pelo art. 39, §3º, da Constituição; b) a ausência de regulamentação municipal específica quanto aos critérios e percentuais do adicional, conforme exigência do art. 84 da Lei Municipal nº 17.431/2010, o que tornaria a norma de eficácia limitada; c) a insuficiência do laudo técnico apresentado, que não abrangeria o período reconhecido na sentença e não teria efeitos retroativos; d) a necessidade de compensação dos valores pagos a título de insalubridade; e) a redução dos honorários advocatícios.

Requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo colegiado, reformando-se a decisão recorrida.

Contrarrazões (Id 26888401).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, reconhecendo o direito do servidor público municipal ao adicional de periculosidade, com base em legislação local e laudo técnico favorável.

A decisão impugnada concluiu pela legalidade do pagamento do adicional, com fundamento na Lei Municipal nº 17.331/2008 e na Lei Municipal nº 17.431/2010, ambas prevendo expressamente o direito à verba, desde que constatada por laudo técnico elaborado por profissional habilitado, requisito atendido mediante o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborado pela própria municipalidade em junho de 2021.

III – Da previsão constitucional e legal do adicional

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, XXIII, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, “na forma da lei”.

Após a Emenda Constitucional nº 19/1998, o §3º do art. 39 da CF limitou a extensão de tais direitos aos servidores públicos civis, não incluindo o inciso XXIII do art. 7º entre os direitos aplicáveis. Assim, a concessão de adicional de periculosidade aos servidores estatutários depende de legislação específica editada pelo ente federativo.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a EC nº 19/98 não suprimiu a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade a servidores públicos, apenas remeteu sua disciplina à legislação infraconstitucional de cada ente. Confira-se:

"A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)”

No âmbito municipal, a Lei nº 17.331/2008 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Marabá), em seu art. 79, prevê expressamente o pagamento do adicional de periculosidade, limitado a 30% sobre o vencimento-base, desde que constatado por laudo técnico elaborado por médico ou engenheiro do trabalho.

A Lei nº 17.431/2010, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal, reproduz idêntico conteúdo em seu art. 82, conferindo o direito ao adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando-o à constatação técnica.

Portanto, não há falar em ausência de regulamentação. O art. 84 da Lei nº 17.431/2010 — que remete à legislação específica a definição de critérios e percentuais — foi suprido pela legislação anterior (Lei nº 17.331/2008), já vigente e aplicável aos servidores do Município. A norma é, pois, plenamente eficaz.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DE PARAUAPEBAS-- GUARDAS MUNICIPAIS - ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
- PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA - VERBA DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O adicional de
periculosidade
, que deixou de constar do rol dos direitos sociais da CR/88, assegurados aos servidores públicos, só é devido se houver previsão específica em lei local e verificação das condições perigosas (Emenda Constitucional nº 19/98)

2- É devido o pagamento do adicional de
periculosidade
ao servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, por haver expressa previsão legal reconhecendo a sua exposição permanente a situações de risco. (Decreto Municipal nº 141/2003).

3- Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do mandamus.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010773-61.2016.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)"

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DE PARAUAPEBAS- - GUARDASMUNICIPAIS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PREVISÃO EM LEIMUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA - VERBA DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O adicional de periculosidade, que deixou de constar do rol dos direitos sociais da CR/88, assegurados aos servidores públicos, só é devido se houver previsão específica em lei local e verificação das condições perigosas (Emenda Constitucional nº 19/98)
2- É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de GuardaMunicipal, por haver expressa previsão legal reconhecendo a sua exposição permanente a situações de risco. (Decreto Municipal nº 141/2003).

3- Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do mandamus.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010773-61.2016.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )”

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de
periculosidade
para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de
periculosidade
, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de
periculosidade
em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por
periculosidade
foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de
periculosidade
ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de
periculosidade
, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0818650-45.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)”

No caso, consta, nos autos, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado pela própria Prefeitura em junho de 2021, reconhecendo as atividades da Guarda Municipal como perigosas, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho, recomendando a aplicação do adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base dos Guardas Municipais, de acordo com a previsão já contida na legislação municipal (id. 26138204).

Nesse contexto, atendidos os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, que por ele optarem.

A sentença fixou o termo inicial a partir de 04/07/2022, data do requerimento administrativo, ou seja, posterior à elaboração do laudo, respeitando a orientação do STJ, segundo a qual os efeitos financeiros do adicional de periculosidade não retroagem a período anterior à constatação pericial, observando o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial dominante.

Observada, ainda, a dedução dos valores pagos a título de insalubridade, em estrita observância ao §2º do art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que veda a cumulação dos adicionais, ponto mantido na decisão monocrática, inexistindo ofensa ao erário.

Quanto à verba honorária e consectários legais, a decisão agravada majorou os honorários para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC, e ajustou de ofício os consectários legais à Emenda Constitucional nº 113/2021, adotando a taxa SELIC como índice único a partir de 9/12/2021, o que se encontra em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905).

Nesse contexto, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação municipal vigente, na jurisprudência consolidada e na prova técnica produzida, não merecendo reparos.

Ante o exposto
,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu o direito do servidor ao adicional de periculosidade, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025